Tribunal: TJSP
Processo: 2040047-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais em razão de vícios construtivos em imóvel residencial. Insurgência contra a decisão que rejeitou o pleito de inclusão da Construtora no polo passivo como litisconsorte necessário e afirmou ser aplicável o Código de Defesa ao Consumidor ao caso. Não acolhimento. Presença de relação de consumo, consoante arts. 2o e 3o do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais em razão de vícios construtivos em imóvel residencial. Insurgência contra a decisão que rejeitou o pleito de inclusão da Construtora no polo passivo como litisconsorte necessário e afirmou ser aplicável o Código de Defesa ao Consumidor ao caso. Não acolhimento. Presença de relação de consumo, consoante arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e entedimento reiterado do C. STJ, sendo irrelavante a natureza jurídica da empresa-ré e seu intuito lucrativo. Ausência de litisconsóricio passivo necessário. Eventual disponibilidade de ação de regresso à empresa requerida. Art. 125, §1o, do CPC. Precedentes deste E. TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.